Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS - DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRONTUÁRIOS MÉDICOS. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LESÃO GRAVE NO TORNOZELO DIREITO E LEVE NO TORNOZELO ESQUERDO. ACIDENTE, LESÕES E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR REMANESCENTE. SUBSISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: ENUNCIADO 580 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. O laudo pericial produzido pelo Instituto Médico Legal - IML concluiu pela existência de “debilidades permanentes das funções locomotoras dos tornozelos, em grau: i) grave, no direito; ii) leve, no esquerdo, caracterizando sua invalidez, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária”. 2.1. Hipótese concreta em que a perícia técnica expressamente consigna no laudo o uso do termo “debilidades” como sinônimo de “invalidez”. Pagamento administrativo de valor relativo a indenização. Reconhecimento inequívoco de que o autor sofrera debilidades cobertas pelo Seguro DPVAT. Admissão não afastada pela circunstância de haver a seguradora concretamente disponibilizado quantia tida pelo segurado como não correspondente à gravidade das lesões sofridas. 2.2. Equívoco constatado na conclusão: em lugar do termo “grave” ficou gravado o termo “moderado”. Erro material. Incorreção facilmente perceptível tendo em vista as impressões captadas pelo especialista e por ele coerente e validamente registradas na fundamentação de seu parecer técnico. Seguro embasamento identificador do grau grave da lesão existente no tornozelo direito do segurado. Incorreção que não compromete a prova pericial produzida, tanto que não impugnada pela seguradora quando chamada a se manifestar sobre a perícia.
3. Comprovada a existência das lesões, o valor a ser fixado a título de indenização securitária deve corresponder à extensão dos danos sofridos, conforme art. 3o, caput e § 1o, da Lei n. 6.194/1974, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, aplicáveis à espécie.
4. Não efetuado pela seguradora, na via administrativa, o pagamento da quantia devida a título de indenização por incorreta consideração do grau das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a complementação do ressarcimento securitário, com incidência de correção monetária sobre a diferença judicialmente fixada com base em prova pericial que identificou a gravidade do quadro clínico do segurado.
5. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida a partir do evento danoso, conforme Enunciado 580 do c. STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.